Tribunal: TJSP
Processo: 1023412-39.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Prestação de serviços. Rastreamento de veículo. Ação declaratória cumulada com cobrança.
Nulidade de cláusulas contratuais. Inocorrência. Estipulações que implicavam em limitações de direito do consumidor que foram redigidas de forma clara e com o devido destaque. Observância do artigo 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Autor que teve oportunidade de conhecer todos os termos e

Ementa:
Prestação de serviços. Rastreamento de veículo. Ação declaratória cumulada com cobrança.
Nulidade de cláusulas contratuais. Inocorrência. Estipulações que implicavam em limitações de direito do consumidor que foram redigidas de forma clara e com o devido destaque. Observância do artigo 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Autor que teve oportunidade de conhecer todos os termos e condições da avença e a elas anuiu de forma livre e consciente. Sentença mantida.
Recurso não provido.